Tribunal: TJES
Processo: 5013476-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013476-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal. O embargante alega omissões no acórdão referentes à inaplicabilidade do Tema 108 do STJ à hipótese e à desnecessidade de dilação probatória, afirmando que nunca foi sócio da empresa executada e que esta foi dissolvida regularmente. Aponta também a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao decidir pela impossibilidade de discutir a ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade;
(ii) analisar a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou exaustivamente as alegações relevantes e concluiu pela aplicabilidade do Tema 108 do STJ. O julgado destacou que a inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de legitimidade ao título, cabendo ao executado demonstrar, por meio de Embargos à Execução, a inexistência de responsabilidade tributária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a Exceção de Pré-Executividade é incabível quando a matéria requer dilação probatória, como no caso da ilegitimidade passiva do sócio inscrito na CDA (STJ, REsp 1.110.925/SP, Tema 108).

A mera interposição de Embargos de Declaração é suficiente para o prequestionamento ficto, conforme previsto no art. 1.025 do CPC. Não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado, desde que o julgamento esteja devidamente fundamentado.

Os embargos não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissível seu uso para renovar argumentos já analisados e rejeitados pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de legitimidade ao título, cabendo ao executado demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária por meio de Embargos à Execução, e não em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A Exceção de Pré-Executividade é incabível para discussão de ilegitimidade passiva do sócio inscrito na CDA quando a matéria demanda dilação probatória.

A interposição de Embargos de Declaração é suficiente para o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 803; CTN, art. 135; Lei 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 108, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002551-97.2022.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013476-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO COLOGNESI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 10442890, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de piso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Fernando Colognesi nos autos da “Ação de Execução” tombada sob o nº 5002748-19.2018.8.08.0024.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO RESPONSÁVEL INSCRITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração em Exceção de Pré-Executividade, oposta por sócio de pessoa jurídica executada, questionando a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, alegando, entre outros pontos, a ausência de apuração prévia de sua responsabilidade e a necessidade de afastar a presunção de legitimidade da CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível discutir, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo de execução fiscal, quando seu nome consta da Certidão de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, tornando inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, no Tema 108 dos Recursos Repetitivos, no sentido de que é inviável o manejo de Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal contra sócio cuja responsabilidade consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em virtude da presunção de legitimidade do título executivo. 2. A legitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal é uma questão que, ao demandar dilação probatória, deve ser discutida por meio de Embargos à Execução, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 3. O ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária do sócio recai sobre o executado, sendo necessária a produção de provas para afastar a presunção de legitimidade da CDA. 4. No caso concreto, o nome do sócio consta no título executivo que embasa a execução fiscal, e a matéria exige instrução probatória, inviabilizando o uso da Exceção de Pré-Executividade.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (ID 10781394) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto:
(i)
à inaplicabilidade do Tema 108 do STJ à hipótese; e
(ii)
à desnecessidade de dilação probatória diante do fato de que o recorrente nunca foi sócio da empresa executada e de que a empresa foi dissolvida regularmente.

Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais:
(i)
artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, LIV e LV CF/88;
(ii)
artigos 85, 300, 319, 525, §11, 803 e 805 do CPC;
(iii)
artigos 135, 142 e 151 do CTN;
(iv)
artigo 3° da Lei 6.830/1980;
(v)
artigos 1º, 2° e 3° da Portaria PGFN n° 948/2017;
(vi)
artigos 2° a 7° da Instrução Normativa n° 1862/2018 da Receita Federal do Brasil;
(vii)
artigos 1.044 e 1.087 do CC; e
(viii)
Lei nº 11.101/2005.

Pois bem. A
partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado
, conforme se denota a partir do trecho que se destaca:

“A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de sócio de pessoa jurídica executada questionar, em sede de Exceção de Pré-Executividade, sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal proposta em face da pessoa jurídica e dos sócios constantes na CDA.

Relativamente ao tema o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado pela via dos recursos repetitivos (Tema 108) no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009)

No mesmo sentido vem entendendo esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS DO DEVEDOR – RECURSO REPETITIVO - RECURSO IMPROVIDO.
1 – A exceção de pré-executividade somente será cabível quando a matéria suscitada for de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, orientação, inclusive, consolidada por meio de recurso submetido ao rito do art. 543-C, do CPC (REsp 1.110.925/SP, DJe de 04.05.2009). 2 - Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 3 - Tal ocorre, pois, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, uma vez que demanda dilação provatória, sendo incabível na estreita via da exceção de pré-executividade. 4 – Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004289-91.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/08/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na hipótese de o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus de provar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 2. A exceção de pré-executividade só é admissível quando se tratar de matéria de ordem pública, prescindível de dilação probatória. 3. O exame da responsabilidade do sócio da empresa executada exige dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida em embargos à execução, e não por meio de exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002551-97.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DA SÓCIO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 108 STJ (RESP/SP 1.110.925). INCABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO O NOME DO SÓCIO CONSTA DA CDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição. 2. Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” REsp 1.104.900/ES”. 3. Muito embora cabível de se discutir, por meio de tal instrumento processual, questão referente à legitimidade de parte para o redirecionamento da execução aos sócios, o C. STJ adotou tese quando do julgamento do REsp 1.110.925/ SP (Tema 108) no sentido de ser incabível a exceção de pré-executividade quando o nome do sócio constar da CDA, a qual goza presunção de validade. Veja-se: “Tema 108: Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.” 4. Considerando que na hipótese dos autos o nome da sócia da empresa, ora Agravada, estava indicado na CDA como co-responsável, não se mostra cabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de sua ilegitimidade passiva, sendo necessário para a análise da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN, a realização de instrução processual na via cognitiva adequada, mediante a oposição de embargos à execução. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011590-21.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DO SÓCIO INDICADO NA CDA COMO COOBRIGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A exceção de pré-executividade se traduz em instrumento apto à arguição, no bojo de ação executiva, de matérias cognoscíveis de ofício, ou seja, questões de ordem pública que podem ser apreciadas a qualquer tempo pelo julgador. 2. Segundo enunciado da súmula nº 393 do STJ, a “exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). 3. Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio, passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA. Observância dos Recursos Especiais repetitivos nºs 1.104.900/ES e 1.110.925/SP. 4. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade do sócio com base em cópia de sentença trabalhista que reconhece o vínculo empregatício do referido sócio com a empresa, e que, por si só, não se presta a afastar a presunção de legitimidade do título. 5. A conclusão constante da decisão agravada demandaria produção probatória, incompatível com a via estreita escolhida pelo agravado, cujo nome consta da CDA como coobrigado pela dívida e que não juntou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001278-20.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/09/2021)

No caso concreto, verifica-se que o sócio Fernando Colognesi (ora Agravante) foi incluído como responsável tributário no título executivo que embasa a via satisfativa, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa nº 1303/2018.

Assim, estando o nome do sócio no título executivo que embasa a Execução Fiscal, cabe a ele a comprovação de que não incorreu nas circunstâncias do artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que deve ocorrer pela via dos Embargos à Execução, considerando que esse tipo de controvérsia exige dilação probatória, nos termos da jurisprudência acima colacionada.

Ato seguinte, entendo que os embargos à execução fiscal constituem meio próprio para discutir a controvérsia, diante da possibilidade de produção de provas, razão pela qual não avisto motivos para a reforma da decisão.”

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais elencados nas razões recursais,
cumpre dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela
“quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

No mesmo sentido já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

Precedentes do STJ e do STF”
. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. "PACTA SUNT SERVANDA". REDISCUSSÃO QUANTO AO DECIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.983182, 20120111371727APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.